Tribunal: TJMT
Processo: 0000424-13.2006.8.11.0014
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0000424-13.2006.8.11.0014
APELANTES: DEVANIR CALCIOLARI E OUTRO
APELADO: ELSON JOSE REZENDE
Vistos etc.
Compulsando os autos, observa-se que após os embargos declaratórios opostos pelos apelantes serem rejeitados por maioria, em julgamento realizado pela Câmara Estendida (art. 942 do CPC/15), nos termos do voto desta Magistrada, aportou-se petição de chamamento do feito à ordem de lavra do causídico Dr. Alan Martins Gomes, OAB/MT 27.676/O, invocando nulidade na sua intimação da pauta respectiva (fls. 2046/2049 – Id 109197511), seguindo-se de certificação positiva da Gestora Judicial (Ids 110119982 e 114364984).
Diante disso, prestigiando os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade de formas, e amparada em precedentes jurisprudenciais[1], recebo a petição retro como embargos de declaração, mediante a alteração da classe processual respectiva, determinando-se, via de consequência, a imediata publicação em pauta de julgamento na próxima sessão plenária.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de janeiro de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] TJSP; Apelação Cível 1018291-13.2016.8.26.0053; Relator (a): Heloísa Martins Mimessi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes – 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/02/2020; Data de Registro: 06/02/2020; TJMT; N.U 1014568-94.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019.